Tribunal: TJBA
Processo: 8053225-07.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053225-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE ITAQUARA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

IMPETRADO: Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. LIMITAÇÃO PROPORCIONAL DO SEQUESTRO SOBRE RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Município de Itaquara contra ato atribuído ao Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Estado da Bahia, no âmbito do Incidente de Sequestro nº 8042448-60.2025.8.05.0000, vinculado ao Processo Administrativo nº 8038927-49.2021.8.05.0000. A parte impetrante busca a limitação do bloqueio de valores do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) destinados ao pagamento de precatórios vencidos, sob o fundamento de comprometimento da capacidade financeira municipal e risco à continuidade dos serviços públicos essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação do sequestro judicial de valores oriundos do FPM em razão da necessidade de assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais; (ii) estabelecer se é possível aplicar os limites previstos na Emenda Constitucional nº 136/2025 aos bloqueios decorrentes de inadimplemento de precatórios vencidos; e (iii) determinar se é viável a aplicação do parâmetro de 9% do FPM como limite proporcional ao bloqueio judicial, mesmo em dívidas não previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 100, § 6º, da Constituição Federal e o art. 19, § 5º, da Resolução CNJ nº 303/2019 autorizam o sequestro de valores das contas de entes públicos inadimplentes no pagamento de precatórios, inclusive mediante bloqueio de verbas do FPM.

4. O Supremo Tribunal Federal admite o sequestro de receitas do FPM, mas impõe que tal medida observe os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e continuidade dos serviços públicos essenciais, especialmente nos casos de municípios de pequeno porte e alta dependência do FPM (ARE 1.398.270/MG e Rcl 68.907/BA).

5. Demonstrado que o valor bloqueado (R$ 1.222.613,26) compromete quase integralmente os repasses mensais do FPM, que geralmente não chega a atingir a cifra de dois milhões de reais e costuma representar mais que a metade de toda a receita mensal do município (ID 89978659), e, portanto, inviabiliza a manutenção dos serviços essenciais, justifica-se a adoção de limitação proporcional à constrição judicial, de modo a compatibilizar o cumprimento da obrigação com a preservação da funcionalidade administrativa local.

6. A aplicação imediata do limite de 1% da Receita Corrente Líquida, previsto no § 23 do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 136/2025, não se aplica aos casos de inadimplemento de precatórios vencidos, submetidos ao regime do § 6º do mesmo dispositivo constitucional, conforme previsão expressa do § 27.

7. O acordo judicial homologado nos autos do processo administrativo anterior refere-se exclusivamente a precatórios já quitados e cujos credores participaram da composição, não sendo possível sua extensão automática a outros precatórios nem sua oposição a credores que não aderiram ao ajuste.

8. Ainda que a limitação de 9% do FPM prevista no art. 1º da Lei nº 9.639/1998 seja originalmente destinada a dívidas previdenciárias, é admissível sua aplicação excepcional em hipóteses análogas envolvendo precatórios, desde que demonstrado o risco concreto de colapso administrativo e comprometimento de serviços públicos essenciais.

IV. DISPOSITIVO

9. Segurança parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §§ 6º, 23 e 27; EC nº 136/2025; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 9.639/1998, art. 1º; Resolução CNJ nº 303/2019, arts. 19, § 5º, e 20, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.398.270/MG, Rel. Min. André Mendonça, j. 16.11.2023; STF, Rcl nº 68.907/BA, Rel. Min. Flávio Dino, j. 18.10.2024; TJBA, MS nº 8034235-65.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva; TJ-PB, AI nº 0802775-39.2015.8.15.0000, Rel. Des. José Ricardo Porto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança nº 8053225-07.2025.8.05.0000, em que figuram como
impetrante o MUNICIPIO DE ITAQUARA e impetrado MM JUIZ A
SSESSOR DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NACP)
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes do Órgão Especial do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONCEDER PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA